Tribunal: STF
Processo: Ext 832
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO.
 NÃO-
OCORRÊNCIA DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
ACERCA DE ASPECTOS PESSOAIS CONCERNENTES AO EXTRADITANDO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.                      Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no
 exercício da
aferição dos pressupostos legais do pedido de extradição, entrar no
merecimento de declarações abonadoras da conduta do extraditando no
Brasil.
                         Embargos de declaração rejeitados.